Tribunal: TJDFT
Processo: 0727159-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento do exequente, em que se pretendia a reforma da decisão que desconstituiu a penhora incidente sobre bem imóvel de propriedade dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se haveria omissão quanto a análise da ausência de provas de que o imóvel apontado seria o único bem de família dos devedores/embargados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. Não há omissão a ser sanada, pois houve expressa discussão nos autos sobre impossibilidade de penhora do bem imóvel registrado sob a matrícula n. 37.883 do Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília-DF, em razão da existência de provas suficientes da sua caracterização como bem de família dos executados.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de agravo de instrumento, sem que esteja presente o vício de omissão, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, e impede o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.